Tribunal: TJDFT
Processo: 0742532-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação. ação de rescisão contratual c/c pedidos de indenização por danos morais e materiais. contrato de fornecimento de gás. débito reconhecido. contradição interna. correção necessária por coerência lógica do julgado. compensação. danos morais afastados. multa contratual mantida. embargos parcialmente acolhidos.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da ré e deu parcial provimento à apelação adesiva da autora, para majorar indenização por danos morais, condenar ao pagamento de multa contratual no patamar de 10 (dez) salários-mínimos e fixar a data de rescisão contratual.
II. Questão em discussão
2.Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao reconhecimento da existência de débito da autora relativo às faturas dos meses de agosto a dezembro de 2020; (ii) saber se a correção desse vício impõe, por coerência lógico-jurídica, a superação de contradição reflexa consistente na manutenção da condenação por danos morais; e (iii) saber se há contradição na fixação da multa contratual prevista no ajuste.
III. Razões de decidir
3.O acórdão reconheceu, na fundamentação, a existência de débito referente ao período de agosto a dezembro de 2020, mas deixou de refletir tal conclusão no dispositivo, configurando omissão sanável por embargos de declaração.
4. O saneamento do vício identificado impõe, como decorrência necessária, a correção de contradição lógica dele resultante, ainda que não deduzida de forma expressa, a fim de preservar a unidade e a coerência interna do julgado.
5. Reconhecida a existência do débito, não subsiste a premissa da negativação indevida que fundamentou a condenação por danos morais, nem há prova autônoma de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.
6. O valor devido deve ser apurado conforme o laudo pericial, com compensação de créditos entre as partes, nos termos dos arts. 368 e seguintes do Código Civil.
7. A multa contratual decorre da aplicação literal da cláusula penal pactuada e do inadimplemento da ré que deu causa à rescisão contratual, não sendo afastada pela alegação de exceção do contrato não cumprido nem por suposta violação posterior da cláusula de exclusividade.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente acolhido.
_____

Dispositivo importante citado: CPC, arts. 368 e ss., e 1.022;
Jurisprudência relevante citada: n/a.